Tribunal: TJMT
Processo: 1008629-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008629-55.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[KATIELLY MAKELLEN DE OLIVEIRA - CPF: 139.667.276-17 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DIVERSAS OU SUA CONVERSÃO EM DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA AOS CUIDADOS DOS FILHOS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA. NATUREZA E QUANTIDADE EXPRESSIDA DA DROGA. ENUNCIADO 25, DA TCCR/TJMT. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. MANUTENÇÃO DESTA. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em exame:
Habeas Corpus
impetrado contra decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, bem como indeferiu o pedido de substituição da custódia por prisão domiciliar. A defesa sustenta constrangimento ilegal, ao argumento de que a paciente é mãe de 3 (três) filhos menores de 12 anos, fazendo
jus
à incidência dos arts. 318, V, 318-A e 318-B, do CPP e que a decisão não apresentou fundamentação idônea para afastar a prisão domiciliar, postulando, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. Conforme os autos, a paciente foi presa em flagrante transportando 6 tabletes de cocaína, com massa aproximada de 6,130 kg, durante o trajeto entre Pontes e Lacerda (MT) e Cuiabá (MT).

II. Questão em discussão:
Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva; (ii) estabelecer se a condição de mãe de filhos menores de 12 anos autoriza, no caso concreto, a substituição da custódia por prisão domiciliar, à luz dos arts. 318, V, 318-A e 318-B do CPP e da orientação firmada no HC coletivo n. 143.641/SP, do STF.

III. Razões de decidir:

1. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base no art. 312, do CPP, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, consistentes na apreensão de expressiva quantidade de cocaína, na natureza do entorpecente e no contexto do transporte da droga.

2. Nos termos do Enunciado 25, da TCCR/TJMT
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

3. O risco de reiteração delitiva resta concretamente evidenciado, porque a paciente voltou a ser presa pela suposta prática do mesmo delito após ter sido anteriormente beneficiada com liberdade provisória em outra persecução penal, o que revela a ineficácia de medidas cautelares menos gravosas.

4. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada e insuficiente, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, porque a experiência cautelar pretérita já demonstrou, de modo concreto, que providências menos severas não bastam para resguardar a ordem pública.

5. A prisão domiciliar prevista nos arts. 318, V, 318-A e 318-B do CPP não possui caráter automático, exigindo a demonstração idônea da imprescindibilidade da genitora aos cuidados dos filhos menores, o que não foi comprovado na hipótese.

6. A orientação firmada no HC coletivo n. 143.641/SP, do STF, e a disciplina legal superveniente não constituem salvo-conduto universal para toda mulher presa preventivamente com filhos menores, admitindo mitigação diante de situações excepcionais concretamente fundamentadas.

7. A reiteração delitiva, a gravidade concreta do tráfico e a ausência de prova inequívoca de dependência exclusiva dos filhos em relação à mãe configuram situação excepcional apta a afastar, no caso concreto, o benefício da prisão domiciliar.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é medida cabível quando demonstrada a gravidade concreta do delito, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de garantir a ordem pública. 2. A substituição por prisão domiciliar à mãe de criança menor de 12 anos depende da demonstração da imprescindibilidade de sua presença para os cuidados do filho, o que não se presume automaticamente”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX, da CF/88; arts. 282, I e § 6o, 312, 313, I, 318, V, 318-A, 318-B e 319, do CPP; art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada: STF
– HC coletivo n. 143.641/SP.
STJ
– AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024.
TJPR
–
Habeas Corpus
n. 0005205-18.2025.8.16.0000, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, 3a Câmara Criminal, j. em 08/02/2025
.
TJMT
– N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024; N.U 1015886-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
KATIELLY MAKELLEN DE OLIVEIRA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis (MT) que, nos autos da ação penal 1000208-89.2026.8.11.0028 (auto de prisão em flagrante n. 1000072-92.2026.8.11.0028), homologou a prisão em flagrante da paciente e a converteu em preventiva, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, ao fundamento de garantia da ordem e conveniência da instrução penal, bem como indeferiu o pleito de prisão domiciliar, conforme decisão que se vê no Id. 349779875 – p. 120-134.

Em suas razões a defesa informa que a paciente foi presa em flagrante no dia 16/01/2026, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, e sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, pugnando por sua substituição por prisão domiciliar.

Aduz que a paciente é mãe de 3 (três) filhos menores de 12 (doze) anos, circunstância que autoriza a incidência dos arts. 318, V, 318-A e 318-B, todos do CPP. Sustenta que a decisão impugnada, embora tenha se fundado na gravidade concreta da conduta, na expressiva quantidade de entorpecente apreendida e no risco de reiteração delitiva, não apresentou fundamentação idônea apta a afastar a prisão domiciliar.

Assevera, ainda, que a exigência de demonstração de exclusividade dos cuidados maternos não se harmoniza com o entendimento firmado pelo STF, no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP, nem com a disciplina legal posterior introduzida pela Lei n. 13.769/2018, salientando que o benefício visa à proteção integral da criança.

Salienta que a paciente não praticou delito com violência ou grave ameaça, tampouco contra seus descendentes, sendo possível a substituição da custódia por prisão domiciliar cumulada, se necessário, com medidas cautelares diversas, na forma do art. 319, do CPP.

Argumenta, ainda, que a manutenção da segregação cautelar importa em violação aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e da prioridade absoluta da criança, afirmando que a ausência materna compromete o desenvolvimento emocional dos filhos menores.

Inicial acompanhada dos documentos de Ids. 349779873 a 349779877.

Liminar indeferida em sede de plantão judicial, por Sua Excelência, o Des. Orlando de Almeida Perri (Id. 349826872).

Informações prestadas no Id. 350118861.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Gerson Natalício Barbosa, opinou pela denegação da ordem (Id. 355541369).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Da análise dos autos, afere-se que a paciente
KATIELLY MAKELLEN DE OLIVEIRA
foi presa em flagrante no dia 16/01/2025, diante da existência de indícios capazes de vinculá-la ao crime de tráfico de drogas.

Submetida à audiência de custódia, teve homologado o Auto de Prisão em Flagrante, sendo convertido em prisão preventiva sob o argumento da garantia da aplicação da lei penal e da ordem pública, permanecendo segregada desde então.

A impetração sustenta, em síntese, que a paciente (i) é mãe de três crianças menores de 12 anos; (ii) exerce papel essencial nos cuidados dos filhos; (iii) faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A do CPP; (iv) seria primária, sem condenação penal transitada em julgado e (v) inexistiriam elementos concretos aptos a demonstrar que sua permanência no ambiente doméstico representa risco à ordem pública.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses arguidas na exordial.

I – Da legalidade da prisão preventiva:

O Juízo de primeiro grau assim fundamentou o decreto de prisão:

(...)
no dia 17 de janeiro de 2026, a autuada foi presa em flagrante delito por policiais rodoviários federais na BR-070, KM 63,50, na cidade de Poconé/MT, por transportar substância entorpecente do tipo cocaína
. (...).

(...).

Diante da presença das condições de admissibilidade e dos pressupostos, se faz necessária a análise dos fundamentos da prisão preventiva, sendo que na espécie se verificam a presença de ambos os requisitos, quais sejam: a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Registre-se que a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a soltura dos autuados diante das circunstâncias indicativas de sua periculosidade, considerando ainda que o delito é grave.

O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do injusto e indícios de autoria,
está demonstrado através do Auto de Apreensão dos ilícitos, laudo pericial e dos depoimentos colhidos pela Autoridade Policial
.

O
periculum libertatis

decorre do risco que a liberdade da custodiada representa à ordem pública
.

A garantia da ordem pública apresenta-se como fundamento apto à decretação da medida extrema. O crime de tráfico de drogas, pela sua gravidade intrínseca e pelos danos que causa à sociedade, exige resposta estatal eficaz. A comercialização de entorpecentes alimenta a criminalidade, desestrutura famílias, atinge a saúde pública e representa grave ameaça à paz social.
A quantidade expressiva de droga apreendida (aproximadamente 6.110 kg de entorpecente), o que evidencia periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade
.

Ademais,
a necessidade de garantia da aplicação da lei penal também se faz presente
.

Em consulta simples ao sistema PJe autos de n° 1039113-81.2025.8.11.0002, percebe-se que a autuada foi presa por tráfico de drogas e colocada em liberdade mediante cautelares em 03/10/2025
, quais sejam: (a) comparecimento bimestral em juízo para informar seu endereço atualizado, bem como suas atividades laborativas; (b) comparecer a todos os atos processuais; (c) proibição de se ausentar da comarca, sem prévia e expressa autorização deste juízo, no prazo superior a 15 (Quinze) dias. Sendo assim, evidente o risco a garantia da ordem publica.

Logo, incabível a concessão de liberdade provisória, considerando que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, principalmente a prevista no artigo 313, I do CPP
.

De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que
não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas
, salvo se houver modificação das circunstâncias fáticas.

(...).

É de se mencionar que
a grande quantidade droga encontrada, demostras indícios da prática de traficância
.

Sendo assim as circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de insensibilidade moral da autuada e justificam a prisão cautelar, para o resguardo da ordem pública e para garantir a conveniência da instrução criminal, aplicação da lei penal, bem como a saúde pulica nos termos autorizados pelo artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal.

(...).

Quanto ao pedido alternativo da prisão domiciliar, (...) apesar da defesa da custodiada tão apenas acostou nos autos certidões de nascimento, percebe-se que não restou demonstrado ser a única responsável pelos cuidados dos menores
.

Ademais, compulsando os autos,
não restou comprovado a inexistência de família extensa conforme dispõe o art. 25, parágrafo único do ECA
, ou seja, familiares que possam prestar os cuidados necessários aos menores.

(...)
a prisão domiciliar
com fulcro no artigo 318 do Código de Processo Penal, requerida pela autuada,
exige a comprovação da imprescindibilidade de sua presença aos infantes
(isto é, que os cuidados essenciais destinados à criança não podem ser oferecidos por outros familiares em liberdade),
não sendo suficiente à conversão a mera circunstância de ser ela mãe de filho menor de idade, sobretudo porque ausente prova idônea da dependência e do desamparo do menor
, de modo que não deve prevalecer o aludido pleito de concessão da benesse almejada.

Não há também como negar também que
recentemente a custodiada foi posta em liberdade mediante cautelares como citado acima, e ainda assim, vê-se novamente presa pelo mesmo delito
.

Ademais, como dito
a custodiada já foi beneficiada com liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares, em outro processo, demonstrando sua personalidade voltada para a prática delituosa e a sua periculosidade para a sociedade
. (grifos meus) (Id. 349779875 – p. 120-134).

A paciente foi presa em flagrante pela PRF em 16/01/2026, transportando 6 (seis) tabletes de cocaína, totalizando massa de 6,130 kg, que estavam acondicionados em sua bagagem, durante trajeto Pontes e Lacerda (MT) – Cuiabá (MT).

A decisão de primeiro grau, ao converter o flagrante em preventiva, consignou a presença dos pressupostos dos arts. 312 e 313, do CPP, reputando insuficientes as condições subjetivas favoráveis, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração criminosa.

A custódia cautelar não se acha fundada em fórmulas genéricas ou na gravidade abstrata do delito. Ao contrário, está amparada em elementos concretos do caso, consubstanciados na expressiva quantidade de entorpecente, natureza da droga apreendida (cocaína) e, sobretudo, circunstância de a paciente ter voltado a delinquir após ter sido anteriormente beneficiada com liberdade provisória em outra persecução penal em decorrência do mesmo delito.

Tal quadro evidencia, em juízo de cautelaridade, risco concreto à ordem pública, apto a legitimar o decreto de prisão preventiva.

De início, convém destacar que a decisão judicial combatida se encontra devidamente fundamentada, em conformidade com o art. 93, IX, da CF e art. 312, CPP.

Verifico que o Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, indicou expressamente os fundamentos que demonstram a necessidade da segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, a gravidade concreta do delito e a quantidade e natureza da substância apreendida (mais de 6kg de cocaína).

Os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id. 349779875 – p. 55), Boletins de Ocorrência 2026.17118 e da PRF (Id. 349779875 – p. 60-66), Termo de Apreensão (Id. 349779875 – p. 68), relatório de investigação (Id. 349779875 – p. 71-87), termos de depoimentos (Id. 349779875 – p. 88-91), laudo pericial atestando resultado positivo para cocaína (Id. 349779875 – p. 135-137).

Tais elementos afastam qualquer presunção de inocência absoluta e revelam a plausibilidade da prática, em tese, do delito tipificado no art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Registro que a prisão preventiva encontra amparo legal quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, aliados à necessidade de garantia da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

A segregação cautelar não exige condenação transitada em julgado, mas, sim, a presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. Tais elementos estão presentes, como reconhecido pelo juízo de origem.

Também a substituição da prisão por medidas cautelares diversas se revelam insuficientes. Isso porque a paciente, segundo consta nos autos, já havia sido contemplada com liberdade provisória em procedimento anterior, mas tal providência não se revelou apta a cessar a prática criminosa. Ainda que a paciente ostentasse primariedade, tal circunstância não neutralizaria, no caso concreto, a necessidade da cautela extrema, pois os autos revelam conduta reiterada em crime da mesma espécie, em curto intervalo temporal, circunstância bastante para infirmar a suficiência de medidas menos gravosas.

Logo, a experiência cautelar pretérita já demonstrou, de modo concreto, a ineficácia de providências menos severas, o que legitima a manutenção da prisão preventiva.

Convém salientar que dispõe o art. 282 do CPP:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6o.
A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
. (grifos meus).

Lado outro, o art. 312, do CPP, dispõe que:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Verifica-se que a decisão combatida está fundamentada em todos os necessários requisitos legais, estando hígida, portanto.

Considerando que a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas na hipótese dos autos.

A propósito, nesse sentido:

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS FOI TORTURADO PELOS AGENTES POLICIAIS - RECONHECIMENTO - INVIABILIDADE - MATÉRIA QUE DEMANDA APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS - VIA ELEITA INADEQUADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA - INOCORRÊNCIA - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA -
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS E RISCO À ORDEM PÚBLICA E REITERAÇÃO DELITIVA
-
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA NO CASO
- OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - OFENSA - INOCORRÊNCIA - NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAL E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO -
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - DESCABIMENTO - HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO - COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA - ORDEM DENEGADA
. (...). Não há se falar em ausência de fundamentação quando
evidenciado na decisão proferida o
fumus comissi delicti
, através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis
, concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, diante dos crimes supostamente praticados
. Além disso,
o Enunciado n. 6 diz que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”
Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
.
O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado
.
Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal
”. (N.U 1030289-13.2023.8.11.0000, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, j. em 05/03/2024, Publicado no DJE 07/03/2024) (grifos meus).

Portanto, em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ:

(...) as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (AgRg no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Ora, na hipótese, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, verifico que existe motivação suficiente para demonstrar a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sendo que conforme consignado na decisão impugnada e diante da ausência de apresentação de fatos novos, continua demonstrada a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
, o que demonstra neste momento processual elementos suficientes para atender aos termos dos arts. 312 e 313, do CPP.

Destaca-se que o art. 282, § 6o, do CPP dispõe que as medidas cautelares diversas da prisão serão aplicáveis apenas quando suficientes para os fins processuais. No presente caso, tem-se que a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, levando em consideração o
modus operandi
demonstrado nos autos.

Veja que nos termos dos Enunciados 25 e 43, da TCCR deste Sodalício, tem-se que
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
e
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis

(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 disponibilizado no DJe Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Importante frisar que o art. 319, do CPP prevê a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas. Contudo, a aplicação dessas medidas exige a inexistência de risco à ordem pública ou de reiteração delitiva, o que não se verifica na espécie, pois a gravidade abstrata do delito afasta a possibilidade de aplicação de medidas alternativas, uma vez que não seriam suficientes para conter a possível reiteração de práticas delituosas.

Acrescento, ainda, que a decretação da prisão preventiva não afronta o princípio da presunção de inocência, pois no caso dos autos está amparada em requisitos legais e devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na potencial possibilidade de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

II – Do pleito de prisão domiciliar:

Quanto à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o pedido foi corretamente indeferido na origem. A defesa não apresentou, por ocasião da audiência de custódia, prova idônea e inequívoca de que os filhos menores da paciente dependem exclusivamente de seus cuidados.

A mera alegação de maternidade, sem comprovação efetiva da imprescindibilidade da genitora, não obriga o Poder Judiciário a aplicar o benefício da prisão domiciliar, sobretudo quando o juízo de origem já verificou a existência de rede de apoio familiar capaz de prestar os cuidados necessários à criança.

Além disso, a gravidade concreta dos delitos e os fundamentos legais apontados para a decretação da prisão preventiva são, por si, elementos suficientes para impedir a substituição pleiteada.

Tal como explicitado na decisão que indeferiu o pleito liminar,
a decisão de origem indicou situação excepcionalíssima para o indeferimento da prisão domiciliar. Confira-se:

Conforme destacado na decisão hostilizada,
a paciente havia sido presa, em meados de outubro de 2025, por outro crime de tráfico e, apesar de beneficiada com a liberdade provisória, voltou a delinquir depois de aproximadamente 3 (três) meses, evidenciando sua clara propensão à atividade ilícita
.

Nesse sentido:

[...] No contexto, conquanto não se desconheça o teor da decisão prolatada no HC Coletivo n. 143.641/SP, bem como a regra do art. 318-A do CPP, no que, a rigor, a acusada se enquadraria, o fato é que tais fundamentos não podem servir como salvo- conduto permanente para toda e qualquer situação envolvendo mulheres que possuam filhos pequenos, devendo cada caso ser analisado conforme suas especificidades.

Na espécie, verifica-se que
a ora agravante teve a prisão preventiva decretada porque, foi presa em flagrante enquanto estava em liberdade provisória por outra ação penal. Assim, diante da postura contumaz, a ré, no momento, mostra-se desmerecedora da substituição da sua custódia
. Precedentes. [...] (STJ, AgRg no HC n. 842.578/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023) (sem destaque no original).

Além do mais,
a existência de filhos menores, em princípio, não a impediu de realizar longa viagem para transportar drogas, razão pela qual, também sob essa perspectiva, a prisão domiciliar é descabida
.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

[...]
A recorrente se insere nas situações excepcionalíssimas a que se refere o julgado da Suprema Corte
, tendo o Tribunal a quo, diante dos elementos indiciários até então colhidos, pois
embora seja mãe de 3 filhos menores de idade, tal circunstância não a impediu de realizar viagens
internacionais
que, em tese, estariam relacionadas com a atividade ilícita do tráfico de entorpecentes
, sobretudo diante de suas condições pessoais, uma vez que estaria desempregada e passando por situação de dificuldade em seu país de origem (Argentina). [...] (STJ, AgRg no RHC n. 163.226/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 15/9/2022).

Por fim, anoto que
a autoridade cantora determinou “a realização de estudo psicossocial com as crianças”
.

Assim sendo, caso se constate a imprescindibilidade da paciente no cuidado dos filhos, nada obsta que o magistrado reavalie o pedido de prisão domiciliar
. (grifos meus) (Id. 349826872).

Portanto, a proteção à criança deve ser analisa apenas sob o ponto de vista da necessidade de uma convivência materna, mas também quando essa necessidade passa a ser prejudicial ao menor.

A propósito:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, ‘CAPUT’, DA LEI FEDERAL N. 11.343/2006).
DECISÃO QUE CONVERTE A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA E INDEFERE A SUA SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR
. I)
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES (ART. 312 DO CP)
. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUTO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIA DA DROGA É MEIO SUFICIENTE DE PROVA A RESPALDAR A MATERIALIDADE DELITIVA PARA FINS DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. (...). GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EVIDENCIADA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DÃO CONTORNOS DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO. (...). EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO IMPEDEM, POR SI SÓ, A CUSTÓDIA PREVENTIVA. PRECEDENTES. II)
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE É MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. NÃO ACOLHIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA NÃO VERIFICADA. CONDIÇÃO DE GENITORA QUE NÃO TORNA AUTOMÁTICA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE DA PACIENTE QUE APONTAM INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO COM O CRIME ORGANIZADO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE POSSIBILITA A NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR À PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. III)
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS QUE NÃO SE MOSTRAM ADEQUADAS. INDEVIDA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO A CUSTÓDIA PREVENTIVA SE ENCONTRADA FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PRECEDENTES DO STJ E TJPR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (...) 4.
Em que pese o artigo 318-A do Código de Processo Penal preveja a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às gestantes e mães de menores de 12 (doze) anos, a Suprema Corte firmou entendimento, no julgamento do ‘Habeas Corpus’ coletivo 143.641/SP, de que, além das exceções previstas nos incisos do mencionado artigo, também não será cabível a substituição em casos excepcionais verificadas no caso concreto, desde que devidamente fundamentada a decisão que nega a aludida substituição
. (...) 6.
Embora comprovado que a paciente possui filho menor de 12 anos, não há elementos a apontar que a sua presença é imprescindível aos cuidados da criança
, ainda mais quando a própria paciente confirma que o filho está sob os cuidados de uma tia paterna, pois a genitora realizava viagem longa, a saber, para a prática ilícita. 7.
Comprovada a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não se justifica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, devido à sua insuficiência e inadequação à hipótese concreta
. 8. Ordem conhecida e denegada. (TJPR 0005205-18.2025.8.16.0000, Rel. José Américo Penteado de Carvalho, 3a Câmara Criminal, j. em 08/02/2025, Data de Publicação: 10/02/2025) (grifos meus).

(...)

A ideia de que a somente a condição de genitora, não conduz a substituição automática da prisão preventiva por prisão domiciliar, sob pena de incorrer em uma espécie de imunidade ao cárcere sem justificativa legítima
. O
Supremo Tribunal Federal
, no próprio julgamento do HC coletivo no 143.641/SP,
autorizou a manutenção da prisão preventiva caso verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito
, como no caso vertente. Uma vez
demonstrado por elementos concretos contidos nos autos de que a paciente efetivamente não seja imprescindível aos cuidados dos filhos menores
, aos quais, inclusive, estavam aos cuidados dos avós maternos em outro Estado da Federação mesmo antes da ocorrência da prisão
afigura-se descabido o benefício descrito no art. 318, inc. III e V, do CPP. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito
. (TJMT –
N.U
1015886-05.2024.8.11.0000, Rel. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, j. em 10/09/2024, Data de Publicação: 13/09/2024) (grifos meus).

O caso dos autos é um dos mais lamentáveis que se vê nos tribunais, pois se trata de uma mãe que invoca a maternidade para se ver livre do cárcere, entretanto, quem está a perecer é justamente a criança, pois a paciente, que agora pretende “proteger” os filhos, os deixou à mercê para, em tese, traficar drogas, ou seja, não estava preocupada em cuidar dos filhos menores.

Consigno que a própria dinâmica fática descrita nos autos evidencia que a maternidade, embora juridicamente relevante, não foi obstáculo para a incursão reiterada na traficância, inclusive mediante deslocamento intermunicipal para o transporte de expressiva quantidade de cocaína. Esse dado enfraquece a tese de que a permanência da paciente no ambiente doméstico, por si, seria suficiente para neutralizar os riscos concretamente apontados.

No que pertine à orientação firmada no HC coletivo n. 143.641/SP, do STF e a disciplina dos arts. 318, V e 318-A do CPP estas devem ser interpretadas em harmonia com as particularidades do caso concreto, não se convertendo em salvo-conduto universal para toda mulher presa preventivamente que possua filhos menores de 12 (doze) anos.

Ademais, o melhor interesse das crianças não pode ser examinado de forma dissociada da necessidade de preservação da ordem pública e da efetividade da jurisdição penal, sobretudo quando se verifica que medidas menos gravosas já se mostraram insuficientes para impedir a reiteração delitiva.

No caso, avulta situação excepcional apta a afastar a pretendida domiciliar, já que a paciente, mesmo após ter sido presa em meados de outubro de 2025 por crime de tráfico e apesar de beneficiada com liberdade provisória, voltou a praticar delito da mesma natureza aproximadamente três meses depois, circunstância expressamente registrada na decisão hostilizada.

Esse dado revela não apenas descumprimento da confiança judicial anteriormente depositada, mas também acentuada propensão à reiteração delitiva, de modo que a substituição pretendida se mostra inadequada à contenção do
periculum libertatis
.

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade patente ou flagrante abusividade na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, tampouco coação ilegal a justificar o manejo da presente ação constitucional, de modo que, inexistente qualquer nulidade, excesso ou ilegalidade, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Katielly Makellen de Oliveira
, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026